Tribunal: TJPA
Processo: 0012939-62.2016.8.14.0009
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-22

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO EM CONCURSO COM LATROCÍNIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DELAÇÃO DO CORRÉU CORROBORADA PELA PALAVRA DAS VÍTIMAS E DO INFORMANTE, OS QUAIS DE FORMA HARMÔNICA APONTAM QUE O RECORRENTE NÃO APENAS PARTICIPOU DO PRIMEIRO ROUBO, COMO TAMBÉM FOI O RESPONSÁVEL POR CEIFAR A VIDA DE OUTRO OFENDIDO DURANTE A FUGA. PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.A materialidade do crime se encontra comprovada por meio do laudo pericial. Por outro lado, a autoria está demonstrada pela delação do corréu Aryson Graça Santos Ferreira, o qual esclareceu que o recorrente não apenas participou do roubo dos demais ofendidos, como também foi quem efetuou o disparo que levou a óbito a vítima Pedro Faria Barbosa. Sabe-se que o depoimento do corréu não pode ser a única fonte de prova do édito condenatório, mas assume grande relevo quando é corroborado pelo reconhecimento do réu, pelos depoimentos das vítimas e demais testemunhas dos autos. É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção constantes dos autos. O informante Darlan Miranda da Cunha também relatou que quem atirou foi realmente o recorrente. Na hipótese observa-se que a sentença se encontra embasada em um arcabouço probatório harmônico e satisfatório para a condenação, o qual aponta que o recorrente participou ativamente, tanto do roubo, quanto do latrocínio. Não procede a alegação defensiva de que a sentença se encontra embasada unicamente na delação do corréu e na palavra de informantes. Igualmente, o álibi sustentado nas razões recursais, no sentido de que o recorrente não estaria na comarca no momento do assalto, carece de comprovação cabal. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº: 0000984-62.2016.8.14.0009.
APELANTE: WALLACE PAIVA SANTANA
.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
Ementa
:
apelação penal. roubo majorado em concurso com latrocínio. pedido de absolvição. impossibilidade. delação do corréu corroborada pela palavra das vítimas e do informante, os quais de forma harmônica apontam que o recorrente não apenas participou do primeiro roubo, como também foi o responsável por ceifar a vida de outro ofendido durante a fuga. provas suficientes da materialidade e autoria do crime. condenação mantida. recurso conhecido e improvido.
A materialidade do crime se encontra comprovada por meio do laudo pericial. Por outro lado, a autoria está demonstrada pela delação do corréu Aryson Graça Santos Ferreira, o qual esclareceu que o recorrente não apenas participou do roubo dos demais ofendidos, como também foi quem efetuou o disparo que levou a óbito a vítima Pedro Faria Barbosa. Sabe-se que o depoimento do corréu não pode ser a única fonte de prova do édito condenatório, mas assume grande relevo quando é corroborado pelo reconhecimento do réu, pelos depoimentos das vítimas e demais testemunhas dos autos. É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção constantes dos autos. O informante Darlan Miranda da Cunha também relatou que quem atirou foi realmente o recorrente. Na hipótese observa-se que a sentença se encontra embasada em um arcabouço probatório harmônico e satisfatório para a condenação, o qual aponta que o recorrente participou ativamente, tanto do roubo, quanto do latrocínio. Não procede a alegação defensiva de que a sentença se encontra embasada unicamente na delação do corréu e na palavra de informantes. Igualmente, o álibi sustentado nas razões recursais, no sentido de que o recorrente não estaria na comarca no momento do assalto, carece de comprovação cabal.
Recurso improvido.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Des Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 31 de agosto de 2020.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

Wallace Paiva Santana
, inconformado com a r. sentença que o condenou
a pena de vinte e seis anos, três anos e seis dias de reclusão em regime fechado, mais cento e quarenta dias-multa
, pela prática dos crimes de roubo majorado e latrocínio, tipificados no art. 157, §2º, incisos I e II, c/c art. 157, §3º, ambos do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Penal de Bragança/PA.

Em suas razões, a defesa afirma que o recorrente não teria participado do delito e sequer se encontrava na cidade de Bragança no dia dos fatos. Em suma, suscitou a existência de contradições nos depoimentos das testemunhas, as quais não o teriam reconhecido como autor do crime. Afirmou, também, que a sentença se encontra embasada apenas no depoimento de informantes e na delação de um dos corréus, os quais não prestam o compromisso de dizer a verdade. Por fim, a defesa requereu o
provimento do apelo
e a
absolvição
do recorrente.

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo
improvimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se o feito no plenário virtual.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Consta da denúncia que no dia 03/10/2015 ocorreram os crimes de latrocínio e roubo majorado na rua do Mangalzinho, no bairro da Vila do Treme, Bragança/PA. Narra a acusação que a vítima Geraldo Farias Gama, vulgo ¿Zé Bode¿, conhecido comerciante de caranguejo da Vila do Treme, estava em sua casa, juntamente com outras vítimas, que lhe prestavam serviço e em determinado momento dois homens ingressaram na casa e anunciaram o assalto. Após renderem as vítimas, mais dois entraram na residência, enquanto outros dois ficaram na cobertura do lado de fora da residência. Durante a ação, os assaltantes amarraram as vítimas e as prenderam em um dos cômodos, em seguida subtraíram seus pertences pessoais, dinheiro e o carro do ¿Zé Bode¿, um Strada, marca Fiat, placa OTM 2965. Iniciada a fuga, a vítima Pedro Jorge Faria Barbosa que chegava ao imóvel, foi alvejado pelos assaltantes, vindo a óbito. Reconhecido pelas vítimas e testemunhas oculares, o recorrente foi processado e condenado pelos crimes de roubo majorado e latrocínio. São os fatos.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.

A defesa postula pela absolvição do recorrente. Todavia, analisando os autos, observo que a materialidade do crime se encontra comprovada por meio do laudo pericial de fl. 14-v dos autos. Por outro lado, a autoria está demonstrada pela delação do corréu Aryson Graça Santos Ferreira (mídia fls. 122) o qual esclareceu que o recorrente não apenas participou do roubo dos demais ofendidos, como também foi quem efetuou o disparo que levou a óbito a vítima Pedro Faria Barbosa.
¿[...] Que afirma que vai falar a verdade e que SILAS e MANOEL são inocentes. Que está envolvido junto com WALLACE, MARCOS e PAULO. Que não sabe o apelido deles. Que conhecia eles de outro lugar. Que se combinaram e foram lá. Que não sabe quem deu a parada. Que encomendaram e foram lá. Que foram lá normal. Que o WALLACE estava armado.
Que o PAULO carregava a caixa de isopor. Que o interrogado só participou e deu a fuga para eles. Que só o WALLACE estava armado. Que não foi o interrogado que arrecadou o dinheiro. Que o WALLACE dirigiu o carro. Que quem estava com a arma era o WALLACE então foi ele que atirou porque só ele estava armado
[...]¿ (SIC) (fl. 122).

Sabe-se que o depoimento do corréu não pode ser a única fonte de prova do édito condenatório, mas assume grande relevo quando é corroborado pelo reconhecimento do réu, pelos depoimentos das vítimas e demais testemunhas dos autos.

A vítima Geraldo Farias Gama relatou em juízo:
¿[...] que estava presente no momento do crime e lhe pegaram. Que estava fazendo conta lá. Que estava sentado e eles chegaram. Que eles disseram que queriam o dinheiro e puseram a arma. Que eles queriam o dinheiro e o cofre e a arma. Que o declarante disse que não tinha arma. Que depois levou uma porrada e desmaiou. Que descobriu quem eram porque eles deixaram uma caixa lá dentro, de onde tiraram o revólver. Que sabe que era deles porque o rapaz viu eles vindo para a casa com a caixa. Que do declarante roubaram o carro e o dinheiro que era 5.000,00. Que desmaiou e não viu mais nada.
Que sabe que depois os outros foram amarrados e jogados lá para dentro. Que não sabe se viram a cara dos réus. Que o rapaz que está aí, tem gente que viu ele lá, o WALA
[...]¿ (fls. 122)

A vítima Lesanildo de Melo Miranda relatou em juízo:
¿[...]
que estava no local do crime e viu o primeiro chegar com a arma. Que na delegacia reconheceu por foto o réu que estava aqui.
Que o carro estava na garagem e o depoente estava na garagem embalando mercadoria numa mesa de frente pra rua. Que eles chegaram e tinha um amigo de depoente do lado, que também trabalhava, que eles chegaram e anunciaram o assalto. Que um vinha com o isopor e o depoente não percebia que era um assalto. Que o depoente não pensou que era um assalto. Que eles chegaram. É UM ASSALTO. Que ele foi chegando o botou a arma. Que um foi e saiu por aqui e o outro saiu por lá. Que depois viu que era sério e eles chegaram e me pisaram nas costas. Que o depoente caiu e eles começaram a humilhar. Que na hora que entraram era um e esses dois já vieram com foco no depoente e no amigo que estava ali. Que amarraram todos igual a porco. Que não conseguiu ver mais ninguém. Que quando eles saíram ainda o depoente disse calma gente não vamos sair. Que ouviu um tiro. Que atiraram lá fora. Que mataram o Pedro que ía trabalhar lá com os demais.
Que saiu e viu o rapaz no chão caído morto já. Que quem viu mesmo é o WALLACE. Que os outros não falaram. Que o Belém também identificou e o Romildo. Que ele estava de cara limpa o WALLACE. Que um só estava encapuzado e ele tinha uma tatuagem grande no braço. Que esse WALLACE sabe que é perigoso
[...]¿

É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade,
a palavra da vítima tem especial valor probante
, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção constantes dos autos.
¿[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]
3. "Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie"
(AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]¿

Por sua vez, o informante Darlan Miranda da Cunha relatou que quem atirou foi realmente o recorrente, o qual inclusive apontou a arma para a sua cabeça também (mídia fls. 122)
[...] Que conhece o que atirou. Que conhece o WALLACE e o SIROCA (SILAS). Que quem deu o tiro foi o WALLACE. Que o informante saiu correndo e deu de cara e o WALLACE apontou a arma na cara do informante e mandou parar e parou. Que já veio o carro de lá de dentro e era o SIROCA (SILAS). Que já conhecia ele. Que demonstrada a foto, reconheceu SILAS. Que sabe que ele tinha uma casa de parente dele lá. Que ele estava do lado do passageiro. Que quem atirou foi o WALLACE. Que não teve dúvida de que foram eles. Que o informante na delegacia disse quem atirou. Que teve um lá dentro na delegacia que o informante viu também dentro do carro que estava escuro. Que o WALLACE não foi preso. Que o SIROCA sim e reconheceu. Que quem viu atirar foi esse. Que ele sempre estava lá [...]¿ (SIC)

Ora, na hipótese observa-se que a sentença se encontra embasada em um arcabouço probatório
harmôni
co e satisfatório para a condenação, o qual aponta que o recorrente participou ativamente, tanto do roubo, quanto do latrocínio. Não procede a alegação defensiva de que a sentença se encontra embasada unicamente na delação do corréu e na palavra de informantes. Igualmente, o álibi sustentado nas razões recursais, no sentido de que o recorrente não estaria na comarca no momento do assalto, carece de comprovação cabal.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.
Belém, 31 de agosto de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator